Tribunal: STF
Processo: RE 1148215
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de São Paulo. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 24, §§ 3º e 4º, e 155, § 2º, IX, "a", da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Rememoro, inicialmente, que a Primeira Turma desta Suprema Corte encampava a tese de que a Lei estadual nº 11.001/2001 dava suporte à cobrança de ICMS sobre a importação de produtos do exterior por pessoa, física ou jurídica, não contribuinte do imposto. Nesse sentido, fui acompanhada pelos Ministros integrantes da Primeira Turma no julgamento do RE 1.213.396-AgR/SP, DJe 13.9.2019, e do RE 933.069-AgR/SP, DJe 12.4.2019, e os acompanhei no julgamento do RE 1.049.9043-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe 19.11.2018, entre outros da Primeira Turma.
    Mais recentemente, ao julgamento do RE 1.243.644-AgR, da minha relatoria, Rel. p/ Ac. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 23.4.2020, no qual votei no sentido da legalidade da incidência do ICMS com fundamento na Lei nº 11.001/2001 e fui acompanhada pelo Ministro Alexandre de Moraes, após voto divergente do Ministro Luiz Fux, que dava provimento ao agravo, fiquei vencida, prevalecendo o entendimento que, agora, passo a adotar, no sentido da ilegitimidade da exigência da exação com fundamento na Lei nº 11.001/2001, do Estado de São Paulo, ante a aplicação do precedente firmado no julgamento do ARE 439.796-RG, Rel. Min. Rel. Ministro Joaquim Barbosa, processado segundo a sistemática da repercussão geral, no qual fixada a tese de que: “Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”. 
    Nesse contexto, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência predominante na Primeira Turma desta Suprema Corte. 
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora